Tribunal: TJBA
Processo: 8090937-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090937-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) APELADO: J. P. D. J. S. e outros Advogado(s): MONIQUE ELISABETE PEREIRA MOREIRA (OAB:BA49812-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. IMPROVIMENTO. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, determina que a operadora ofereça atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento de portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA. Não basta a existência de rede credenciada em abstrato. A Lei nº 12.764/2012 estabelece, como direito da pessoa com TEA, o atendimento multiprofissional. Esse dever de matriz legal não pode ser afastado por cláusula contratual que restrinja a cobertura ao reembolso limitado. O descumprimento da tutela de urgência ficou demonstrado. A clínica credenciada indicada pela apelante não atendia os requisitos da prescrição médica — ofertava apenas 20 horas semanais de terapia, em atendimento grupal, em vez das 40 horas individuais prescritas. A modalidade reembolsatória do contrato não afasta a obrigação de custeio integral quando caracterizada inexecução contratual pela operadora, por descumprimento de ordem judicial ou violação de atos normativos da ANS. A hipótese de reembolso limitado pressupõe livre escolha do beneficiário por atendimento fora da rede, havendo prestador credenciado apto disponível. A recusa indevida de cobertura de tratamento indispensável a menor com TEA configura dano moral indenizável, por agravar o sofrimento psíquico do usuário e ameaçar a continuidade terapêutica em fase crítica de desenvolvimento. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa. As astreintes têm caráter coercitivo e inibitório. O valor fixado é proporcional e razoável, não comportando redução. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090937-96.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BRADESCO SAUDE S/A, e, como apelado, J. P. D. J. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo-se íntegro o decisum recorrido em todos os seus termos, pelas razões abaixo expendidas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA